Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SINDICATO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS. QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. ELEIÇÕES VIRTUAIS. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N. 14.010/2020. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AUTODETERMINAÇÃO DA CORPORAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse de agir do postulante constitui requisito indispensável, e a falta de sua verificação, logo com a admissibilidade da petição inicial pelo juízo, fundamenta o indeferimento da exordial, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC, e a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a previsão do art. 485, inc. I, do CPC.

2. Ausente a utilidade da propositura de ação judicial para legitimar a deliberação interna corporis pela prorrogação do mandato da atual Diretoria até a possibilidade de retomada do prélio eleitoral entre as duas chapas inscritas, uma vez que incumbe aos sindicalizados, reais detentores do poder no âmbito do sindicato apelante, em conformidade com o estatuto, referendar tal manifestação decisória, segundo o poder a eles conferido na definição dos rumos da agremiação, porquanto é defeso ao poder público interferir e intervir na organização interna sindical, sem que haja infração estatutária plenamente evidenciada e, mesmo assim, com a máxima cautela para não frustrar a soberania da deliberação interna nas instâncias decisórias da agremiação.

3. Considerando a disciplina inovadora veiculada pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 14.010/2020, a autodeterminação da entidade sindical restou enaltecida por meios próprios de iniciativa dos órgãos deliberatórios e executivos e da manifestação de vontade soberana de seus integrantes, bem como a adoção de medidas necessárias e úteis para revestir de legitimidade e de eficácia seus atos de gestão e de expressão de vontade, sem a interferência e intervenção do Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.